Tribunal: TJPA
Processo: 0030692-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030692-68.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALCEMAR JOSE REIS DOS SANTOS, ALCINA LUCIA SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0030692-68.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADOS:
ALCEMAR JOSÉ REIS DOS SANTOS E OUTROS
.

ADVOGADO:
TAISSA MARIA CARMONA DOS SANTOS – OAB/PA N. 11.496

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE CUMPRIU COM OS PERCENTUAIS ATINENTES PARA CADA FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
REJEITAR
, para manter na íntegra
os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de pré-questionamento,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0030692-68.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADOS:
ALCEMAR JOSÉ REIS DOS SANTOS E OUTROS
.

ADVOGADO:
TAISSA MARIA CARMONA DOS SANTOS – OAB/PA N. 11.496

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
protocolizada por
ALCEMAR JOSÉ REIS DOS SANTOS E OUTROS
diante de seu inconformismo com o
ACÓRDÃO DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da Decisão Monocrática atacada
.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que a existência de omissão no julgado proferido por esta Corte de Justiça, aduzindo que teria cumprido com todos os percentuais atinentes para cada faixa etária, motivo pelo qual o reajuste realizado estaria amparado pela legalidade.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID Num. 4509060 – Pág. 1-4
.

É
o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE CUMPRIU COM OS PERCENTUAIS ATINENTES PARA CADA FAIXA ETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, a embargante sustenta omissão, sob a alegação de que
teria cumprido com todos os percentuais atinentes para cada faixa etária, motivo pelo qual o reajuste realizado estaria amparado pela legalidade.

Ocorre que, sobre referido tema, o acórdão vergastado e a decisão monocrática já se manifestaram, não havendo que se falar em omissão, conforme se pode verificar no trecho da decisão transcrito a seguir:

No caso dos autos, temos que o contrato foi celebrado em 30/09/2002 (1041417 - Pág. 10) e o beneficiário não possuía 10 (dez) anos ou mais de contrato, quando completou 60 (sessenta) anos de idade. Dessa forma, de acordo com o julgado, os seguintes parâmetros específicos deverão ser observados (além daqueles gerais - expressa previsão contratual, não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais):

Cumprimento das regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não

poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17

anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir

o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

Pois bem, consta do contrato que foram estabelecidas 07 (sete) faixas etárias, estando previsto que quando o beneficiário completasse 60 (sessenta) anos, haveria o acréscimo de 138% (cento e trinta e oito porcento). Para a última faixa etária, ou seja, ao completar 70 (setenta) anos, não há previsão de reajuste por faixa etária.

[...]

Como se vê,
no contrato ora em análise, os reajustes em decorrência de implementação de idade foram concentrados apenas em 05 (cinco) faixas etárias
, contrariando, portanto, a Resolução da ANS, que prevê que tais reajustes devam ser diluídos entre as 07 faixas etárias. O reajuste, da maneira como estipulado no contrato em questão, acabou por ocasionar considerável majoração da mensalidade no momento em que o apelado completou 60 (sessenta) anos de idade.

[...]

No presente caso, conforme já explanado, a mensalidade do plano de saúde do apelado foi reajustada em 138% (cento e trinta e oito porcento) no mês em que o contratante atingiu os 60 (sessenta) anos de idade, discrepando de maneira significativa dos aumentos previstos para as demais faixas etárias, configurando, portanto, reajuste abusivo, devendo o valor adequado ser apurado em sede de liquidação de sentença, de forma a se restabelecer o equilíbrio contratual, observando-se os critérios estipulados pela Agência Nacional de Saúde.

Desta forma, o que se observa é que o embargante busca rediscutir a tese de julgamento firmada, não sendo os Embargos de Declaração o meio cabível para tanto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA.
VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS
. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC.
INTEGRATIVO REJEITADO
.

[...]

5.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
.

6. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica ao embargante a multa do art.

1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

ASSIM,
considerando inexistir omissão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de pré-questionamento, mantendo integralmente os termos do acórdão vergastado.

É como voto.

Belém/PA,
08 de setembro de 2021
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021